Tribunal: TJMT
Processo: 1005357-29.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005357-29.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. RODOLFO AMORIM MOLINA
DR. ADEMIR ROSA GOMES
PACIENTE
ANTONIO FRANCISCO MOTA VERAS
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por decretar e manter, por tempo excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor, em razão da prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, sustentam os firmatários do remédio heroico que o paciente está encarcerado provisoriamente por tempo além do devido, uma vez que recolhido ao cárcere desde a data de 28/01/2020 e, nada obstante a instrução criminal tenha se encerrado em 09/12/2020, até o momento, não houve a solução de mérito da ação penal, por culpa exclusiva da acusação, que, na fase de alegações finais, pugnou pela juntada aos autos originários de um laudo pericial, cuja prova técnica foi requerida na denúncia, a exigir a mitigação do entendimento previsto no Enunciado n.o 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
Lado outro, asseveram que, frente às condições pessoais abonatórias do increpado e às circunstâncias fáticas, acaso reste condenado na instância primitiva, muito provavelmente, será reconhecido em seu benefício o tráfico privilegiado, sendo submetido a cumprir pena privativa de liberdade em regime diverso do fechado, a tornar a sua manutenção em cárcere provisório ofensiva ao princípio da homogeneidade.
Em derradeiro, os causídicos alegam que, notadamente em razão do transcurso do tempo, não mais persistem os motivos ensejadores da prisão preventiva, afastando-se o periculum libertatis, indispensável para a legitimidade da medida segregatícia, notadamente porque o suspeito contribuiu com a elucidação dos fatos e a escorreita produção probatória.
Ante o que expõem e citando o momento pandêmico ora vivenciado, os impetrantes requerem, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente para que seja relaxada/revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere do art. 319 do CPP.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 81754950 ao ID 81754956.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao Habeas Corpus n.o 1015761-76.2020.8.11.0000.
Em razão da insuficiência da prova pré-constituída, foi concedido prazo para que os impetrantes apresentassem a emenda à inicial, o que foi cumprido com a juntada da petição e documentos sob o ID 82015961 ao ID 82015998.
É o relato do essencial.
Decido.
De antemão, reputo imprescindível destacar que a Suprema Corte tem o entendimento firmado no sentido de que a concessão da tutela de urgência em sede de habeas corpus somente pode se dar de forma excepcional, nas hipóteses em que a decisão objurgada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou na ausência dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, devidamente demonstrada na prova pré-constituída.
À vista disso, na presente hipótese, em análise dos argumentos vertidos no presente mandamus e da prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ensejar a concessão da liminar requerida.
Isso porque, a legitimidade da prisão preventiva do paciente já foi devidamente analisada pela c. Terceira Câmara Criminal desse eg. Tribunal de Justiça no julgamento do Habeas Corpus n.o 1001572-93.2020.8.11.000, sem que os impetrantes tenham trazidos fatos novos que justifiquem a reanálise da matéria, mesmo porque o mero transcurso do tempo e a eventual contribuição do acusado na produção probatória não afastam a necessidade da medida segregatícia imposta para o bem da ordem pública e resguardo da segurança de toda a sociedade, como é o caso da hipótese versada.
Assim, diante da conclusão desta Corte de Justiça de que existem motivos concretos e suficientes para respaldar a ordem prisional, não há falar em ofensa ao princípio da homogeneidade, uma vez que a análise das condições pessoais do encarcerado e das circunstâncias fáticas para se concluir por eventual pena ou regime que poderão ser aplicados a ele, acaso reste condenado na ação ajuizada em 1o grau, não comporta apreciação na via eleita, por exigir aprofundado exame de provas, inviabilizado no rito célere e sumário do remédio heroico.
Lado outro, há de se ressaltar que para a averiguação do constrangimento ilegal oriundo do excesso de prazo não basta a consideração do lapso temporal que perdura o encarceramento provisório do paciente, uma vez que também devem ser consideradas as particularidades do caso em apreço, sempre em observância ao princípio da razoabilidade, pois, para se reconhecer a coação taxada de ilegal, a demora impugnada há de ser injustificada e decorrente de desídia do i. órgão ministerial ou do d. magistrado singular.
Desta feita, à primeira vista, não verifico motivos para relaxar a prisão preventiva do increpado, porquanto, do exame perfunctório dos elementos informativos contidos nesta ação de dignidade constitucional, constata-se que a marcha processual não permaneceu paralisada, ao contrário, a d. autoridade tida por coatora deu o devido impulso ao feito sempre que necessário, inclusive, analisando em tempo hábil os pedidos de liberdade provisória pugnados pelos acusados.
De mais a mais, nada obstante o Parquet tenha pugnado, na fase de alegações finais, a juntada de laudo pericial, ao que tudo indica, a diligência foi devidamente cumprida no dia 03/03/2021, avizinhando-se, portanto, a solução de mérito da ação penal.
Soma-se a isso, ainda, a pluralidade de réus (em número de três), assistidos por defensores diversos, e a indispensável paralisação do feito por certo período de tempo, em razão das medidas de prevenção à COVID-19 adotadas em todos o âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, que não constitui delonga imputável às autoridades públicas, circunstâncias estas que justificam certo atraso na instrução criminal, sem caracterizar ofensa à razoável duração do processo.
Diante de tais fatores concretos, por ora, não vislumbro motivos para relativizar o Enunciado n.o 52 da Súmula do STJ.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ANTONIO FRANCISCO MOTA VERAS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 07 de abril de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator